Tribunal: TJSP
Processo: 2043496-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita – Insurgência – Descabimento – Agravante pessoa física que possui bens e direitos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência deduzida na exordial – Agravante pessoa jurídica que não comprovou incapacidade financeira atual – Precedente – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.